Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO. DESCONTO DE PRESTAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE QUE SUPRIMEM QUASE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA CONSUMIDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO MANIFESTADA DE ACORDO COM A LEI DE PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Em que pese o limite estabelecido no Decreto 6.386/08, de 30% (trinta por cento) a título de margem consignável, se referir à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo superior a esse percentual, não havendo empecilho legal para que o servidor contrate empréstimo com prestações em valor superior, a ser pago mediante débito em conta corrente, esta colenda Turma, na esteira do entendimento do e. STJ, tem decidido reiteradamente que são abusivos os descontos compulsórios que constringem parcela considerável da remuneração do devedor, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Deve-se limitar os descontos de prestações derivadas de empréstimo bancário efetuados em conta corrente do devedor em 30% de seus rendimentos brutos, quando verificado que o valor descontado consome quase toda a sua renda e compromete seu sustento e de sua família.
3. É negligente a instituição financeira que, mesmo podendo aferir a capacidade econômica do servidor, que já possui comprometida sua remuneração mensal, permanece concedendo empréstimos ao consumidor, deixando de observar seus deveres decorrentes da boa fé objetiva.
4. Ambas as partes se manifestaram no processo de origem pela possibilidade de aplicação das novas regras instituídas para as hipóteses de superendividamento de consumidores, considerando o advento da Lei no 14.181/2021, o que denota alta probabilidade de que haja repactuação do débito, o que recomenda a manutenção da liminar concedida para garantia do mínimo existencial à agravante.
5. Agravo de instrumento provido.